Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR E ESTUDANTE. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. O dever de prestar alimentos aos filhos maiores não é igual ao dos filhos menores, pois tem caráter suplementar e perdura até o fim da formação educacional.
3. O conjunto fático-probatório demonstra que o valor arbitrado na sentença é insuficiente para custear as despesas básicas da alimentada.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.